Tribunal: TJPA
Processo: 0021361-14.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICÍDIO CULPOSO ? ACIDENTE DE TRÂNSITO ? ART. 302, PARÁGRAFO 1º, IV DA LEI Nº 9.503/97 ? TESE DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NA CONDUTA COM CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA ? INVIABILIDADE ? EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU AO EVENTO CONSUBSTANCIADO PELO LAUDO CONCLUSIVO QUANTO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE QUE PRODUZIU VÍTIMA FATAL ? DOSIMETRIA ? PENA BASE EXACEBARDA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? AVALIAÇÃO IDÔNEA DE VETOR QUE AUTORIZOU O INCREMENTO ? PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUINÁRIA POR MULTA ? INOCORRENCIA ? MULTA PENAL E A MULTA REPARATÓRIA SÃO DIVIDAS DE VALOR COM DESTINAÇÕES DIVERSAS ? RECONDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA A VALOR MÍNIMO ? IMPOSSIBILIDADE ? QUANTUM AFERIDO NO VALOR MINIMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER IN TOTUM A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - DECISÃO UNÂNIME.I - As evidências não se afastam dos fatos narrados na exordial acusatória, demonstrando que o recorrente teria faltado com o dever de cuidado, inerente ao seu ofício de motorista profissional, o qual requer atenção dobrada na hora de realizar manobras em veículo de grande porte, concorrendo com o desfecho trágico não havendo que se falar em culpa da vítima , seguindo a descrição dos Laudos acostado aos autos;II - Descabe o redimensionamento da pena quando verificado que no decisum vergastado, o juízo fixou a pena base em 02 anos e 03 meses de detenção, considerando desfavorável o vetor das consequências do delito, em detida analise de cada referencial, bem como exprimiu um conteúdo fático extraído do processo, que atendeu a exigência de fundamentação de individualização da pena, não havendo que se falar em fundamentação inidôneaIII - Diferente da multa penal e da multa reparatória, pois, estas constituem dívida de valor, a pena pecuniária pode ser convertida em pena de prisão. O valor da prestação pecuniária é fixado levando-se em consideração a posição econômica do réu e a extensão dos danos causados à vítima, e foi estabelecida no seu mínimo legal; IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena de 03 anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade enquanto durar a pena e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 1 salário mínimo, enquanto durar a pena) e suspensão de permissão de dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime tipificado no art. 302, §1°, IV do CTB. IV ? Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0021361-14.2016.814.0401.
APELANTE: SIMÃO FIGUEIREDO DA SILVA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO CULPOSO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ART. 302, PARÁGRAFO 1º, IV DA LEI Nº 9.503/97 -
TESE DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE NA CONDUTA COM CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INVIABILIDADE - EVIDENCIAS SUBSTANCIAIS QUE INTEGRARAM A CONDUTA PERPETRADA PELO RÉU AO EVENTO CONSUBSTANCIADO PELO LAUDO CONCLUSIVO QUANTO A CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE QUE PRODUZIU VÍTIMA FATAL - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACEBARDA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AVALIAÇÃO IDÔNEA DE VETOR QUE AUTORIZOU O INCREMENTO - PEDAGOGIA DA SUMULA 23 DO TJPA - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PECUINÁRIA POR MULTA - INOCORRENCIA -
multa penal e a multa reparatória SÃO
DIVIDAS DE VALOR COM DESTINAÇÕES DIVERSAS - RECONDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA A VALOR MÍNIMO - IMPOSSIBILIDADE -
QUANTUM
AFERIDO NO VALOR MINIMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER
IN TOTUM
A CONDENAÇÃO EM 03 ANOS DE DETENÇÃO SUBSTITUÍDA POR 02 RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR - DECISÃO UNÂNIME.
I - As evidências não se afastam dos fatos narrados na exordial acusatória, demonstrando que o recorrente teria faltado com o dever de cuidado, inerente ao seu ofício de motorista profissional, o qual requer atenção dobrada na hora de realizar manobras em veículo de grande porte, concorrendo com o desfecho trágico não havendo que se falar em culpa da vítima , seguindo a descrição dos Laudos acostado aos autos;
II - Descabe o redimensionamento da pena quando verificado que no
decisum
vergastado, o juízo fixou a pena base em 02 anos e 03 meses de detenção, considerando desfavorável o vetor das consequências do delito, em detida analise de cada referencial, bem como exprimiu um conteúdo fático extraído do processo, que atendeu a exigência de fundamentação de individualização da pena, não havendo que se falar em fundamentação inidônea
III - Diferente da multa penal e da multa reparatória, pois, estas constituem dívida de valor, a pena pecuniária pode ser convertida em pena de prisão. O valor da prestação pecuniária é fixado levando-se em consideração a posição econômica do réu e a extensão dos danos causados à vítima, e foi estabelecida no seu mínimo legal;
IV - Nesses termos segue o acusado sentenciado a pena de 03 anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade enquanto durar a pena e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 1 salário mínimo, enquanto durar a pena) e suspensão de permissão de dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime tipificado no art. 302, §1°, IV do CTB.
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo, e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 01 de dezembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

SIMÃO FIGUEIREDO DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade enquanto durar a pena e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 1 salário mínimo, enquanto durar a pena) e suspensão de permissão de dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime tipificado no

art. 302, §1°, IV do Código de Trânsito brasileiro. Manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital/PA.

A combativa defesa suscitou a absolvição do acusado, devido a atipicidade da conduta além da ação ter ocorrido por culpa exclusiva da vítima. Noutro ponto, pugnou pela readequação da pena aferida ao mínimo legal, com a substituição da pena de prestação pecuniária por multa.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou pelo inacolhimento da apelação. Nesta superior instância o custo legis, opinou pelo conhecimento e provimento parcial para readequar a prestação pecuniária com valores condizentes com a situação do acusado.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a tecer um breve esboço dos fatos constantes do processo.

Consta na exordial, em resumo, que o acusado SIMÃO FIGUEIREDO DA SILVA em agosto de 2016, por volta das 17:00, encontrava-se na garagem de transportes coletivos Belém Rio, localizada na Travessa WE 12, SN09, Conjunto Satélite, nesta cidade, quando, ao manobrar de ré coletivo da linha, Satélite/Felipe Petroni, placa NTA 0528, Código BD76105, atropelou a vítima ROMULO GATO PINTO, que passava na calçada no momento da manobra. Diante desse fato, o acusado e o cobrador de ônibus pararam o veículo e desceram a fim de averiguar o que havia ocorrido, tendo então constatado o atropelamento.

Devido ao referido fato narrado, populares acorreram ao local, tendo então o denunciado se evadido sem prestar socorro à vítima, que, em razão do acidente, veio a falecer no local do atropelamento. Cabe, ressaltar, que o local por onde o motorista, ora denunciado, saiu e atropelou o ofendido era apenas acesso de entrada e tal manobra por ele escolhida inviabiliza a visão dos pedestres que transitavam na calçada.

Após ser regularmente processado, o acusado foi condenado a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito (prestação de serviços à comunidade enquanto durar a pena e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 1 salário mínimo, enquanto durar a pena) e suspensão da permissão de dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime tipificado no art. 302, §1°, IV do Código de Trânsito brasileiro. Manejou o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da sentença prolatada. Inconformado, manejou recurso de apelação a superior instância.

É a síntese dos fatos, passo a análise do apelo:

TESE DA DEFESA

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA

No caso em apreciação, verificou-se a materialidade e a autoria delitivas, através do laudo necroscópico da vítima (fls. 09), Laudo de levantamento do local (fls. 26/50), que possuem estreita simetria com as provas orais colhidas na instrução processual, como os relatos do acusado SIMÃO FIGUEIREDO DA SILVA (fl. 61), além das declarações prestadas pelas testemunhas PAULA FRANCINETE PINTO DE AZEVEDO e ANTÔNIO GILMAR COSTA DE SOUZA (fl. 61). Evidências que não se afastam dos fatos narrados na exordial acusatória, demonstrando que o recorrente teria faltado com o dever de cuidado, inerente ao seu ofício de motorista profissional, o qual requer atenção dobrada na hora de realizar manobras em veículo de grande porte. Onde deveria se acercar de todos as medidas necessários, certificando-se da presença de pessoas próximas ao veículo no momento da manobra, além de solicitar orientação de terceiro com o fim de prevenir qualquer acidente. Contudo, o laudo pericial do local do acidente( fls. 26/50), concluiu pela ocorrência da morte violenta por acidente de trânsito, do tipo atropelamento da vítima ROMULO GATO PINTO, enquanto caminhava na rua SN 09, do Conjunto Satélite, cuja a causa determinante foi ônibus Mercedes Bens, placa NTA -- 0528, em movimento na contramão, atingindo o ofendido em via pública.

Destarte, fixada a autoria, impõe-se analisar se o réu agiu com culpa quando do acidente. À luz do art. 302 do CTB, o delito em questão se configura quando presente a culpa do condutor. Para melhor apreensão sobre a culpa, cabe relembrar lição de Francisco de Assis Toledo:
¿E, como tanto o ato imprudente (a imprudência abrange a imperícia) quanto o negligente resultam de uma falta de observância, por parte do agente, do dever de comportar-se com cautela, com cuidado, quando sua ação ou omissão possa dar causa a resultados lesivos a bens jurídicos penalmente protegidos, temos que, em suma, na base do delito culposo em exame, como de resto em todos os demais, está a violação de um dever de cuidado, quando as circunstâncias apontarem ao agente, segundo dados apreensíveis da experiência cotidiana, alguma razão para suspeitar da possibilidade de consequências danosas para sua conduta, ou, ao menos, para ter dúvidas a respeito dessas possíveis consequências. Note-se que, na dúvida, impõe-se o dever de abstenção da conduta, pois quem, nesta área, se arrisca a se transformar em causador imputável de danos previsíveis age com imprudência e se torna, por isso mesmo, agente de um crime culposo, caso concretize a realização do tipo.¿ (Princípios Básicos de Direito Penal, pag. 293, Ed. Saraiva).

Destarte, diante das provas apresentadas, incontroverso o protagonismo do acusado no evento fatal, o qual deve ser responsabilizado penalmente pelo ato que abreviou uma vida humana de maneira negligente.

Com efeito, a tese defensiva, não restou demonstrado no acervo, de que a vítima teria, de qualquer modo, contribuído para o desfecho trágico, que pudesse eximir o réu de qualquer responsabilidade pelo ato, não havendo evidencias que viabilizasse a substituição do protagonismo do recorrente no crime de homicídio culposo majorado na direção de veículo automotor, nos termos do artigo 302, §1°, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro.

Convém lembrar que em sede de direito penal não há compensação de culpas. Logo, eventual conduta da vítima que possa ter contribuído para a ocorrência do acidente não afasta a caracterização da culpa do réu. Sobre o tema, vale transcrição o ensinamento do Professor Damásio E. de Jesus:
¿A compensação de culpas, que existe no Direito Privado, é incabível em matéria penal. Suponha-se um crime automobilístico em que, a par da culposa conduta do agente, concorra a culpa da vítima. A culpa do ofendido não exclui a culpa do sujeito; não se compensam. Só não responde o sujeito pelo resultado morte se a culpa foi exclusiva da vítima.
Ainda acerca do tema:
EMENTA: APELAÇÃO. HOMICÍDIO CULPOSO. DELITO DE TRÂNSITO. CULPA DO RÉU. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. APENAMENTO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. 1. Age com culpa, na modalidade imprudência e negligência, quem adentra em via preferencial desatento, sem as cautelas necessárias, causado a colisão com outro que vinha na via preferencial. 2. Eventual culpa concorrente da vítima que conduzia seu veículo com excesso de velocidade, não afasta a culpa do acusado, vez que, em sede criminal, culpas não se compensam. 3. É inconciliável a excludente prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal com os delitos de natureza culposa. NEGADO PROVIMENTO. (Apelação Crime Nº 70029748464, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elba Aparecida Nicolli Bastos, Julgado em 10/12/2009).

Cediço observar, o nexo de causalidade, pois, todos os elementos do crime culposo: conduta, inobservância do dever de cuidado objetivo, resultado lesivo involuntário, previsibilidade e tipicidade, tendo aquele se consumado com a realização voluntária de uma conduta de não fazer o que era correto e exigido. Configurada, assim, a conduta culposa do acusado, decorrente da inobservância do seu dever objetivo de cuidado na direção de um veículo automotor, restando, ainda, patente o nexo causal entre a conduta e o evento morte, correta a condenação lançada.

Desta forma, comete o crime de homicídio culposo o agente que dirige veículo de grande porte de marcha ré, na contramão de direção, atingindo um pedestre. Na hipótese a descrição do Laudo Pericial do local do acidente mostrou que o Réu trafegava na contramão de direção. Ademais, o laudo é incisivo em apontar que o sinistro teve como causa determinante o fato do condutor (réu) trafegar na contramão, o que resultou na colisão. Ante este quadro, é forçoso concluir que a conduta do recorrente se amoldou perfeitamente a descrita na denúncia, e as provas colhidas em Juízo são suficientes à conclusão de que o acusado foi responsável pelo delito a ele imputado, formando-se, contexto probatório suficiente à condenação.

Acerca da dosimetria implementada, como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal. Nesse passo, descabe o redimensionamento da pena quando verificado que no
decisum
vergastado, o juízo fixou a pena base em 02 anos e 03 meses de detenção, considerando desfavorável o vetor das consequências do delito, em detida analise de cada referencial, bem como exprimiu um conteúdo fático extraído do processo, que atendeu a exigência de fundamentação de individualização da pena, não havendo que se falar em fundamentação inidônea. Nesse sentido:
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Logo, descabe rever a dosimetria da pena, quando se observa que o juiz aplicou escorreitamente a pena, afastando a pena-base do mínimo legal em razão da negativação de 01 das moduladoras do art. 59, a saber: consequências.

A substituição da pena por duas medidas restritivas de direitos foi corretamente operada. Todavia, insurge-se o recorrente em relação ao montante da prestação pecuniária fixada, prevista nos arts. 43, I e 45, §1º, ambos do Código Penal, trata-se de uma pena pecuniária alternativa, consistente no pagamento à vítima, a seus descendentes ou à entidade pública ou privada com destinação social de importância fixada pelo juiz, não inferior a um nem superior a trezentos e sessenta salários mínimos. A finalidade dessa sanção é reparar dano causado pela infração penal. O valor pago poderá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidente os beneficiários. De acordo com o §2º do art. 45 do Código Penal, o juiz pode substituir a pena de prestação pecuniária, presentes certas circunstâncias, por "prestação de outra natureza" (pena alternativa inominada). Significa que a pena alternativa, aplicada no lugar da privativa de liberdade, pode ser substituída por uma terceira, a "prestação de outra natureza".

De outro modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença. Tem aplicação somente em alguns tipos penais, especialmente nos crimes patrimoniais e possui caráter personalíssimo, não podendo ser transferida para os herdeiros ou sucessores do apenado.

A multa penal pode ser cominada como pena única, como pena cumulativa ("e multa"), como pena alternativa ("ou multa") e também de caráter substitutivo. Na condenação igual ou inferior a um ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma multa ou por uma pena restritiva de direito. Se superior a um ano, a pena privativa de liberdade poderá ser substituída por uma multa mais uma pena restritiva ou por duas penas restritivas de direito (art. 44 § 2º do CP). O valor da multa aplicada na sentença deve ser atualizado pelos índices oficiais de correção monetária (art. 49 § 2º do CP).

Cumpre observar, que o
quantum
arbitrado a título de prestação pecuniária, deveria considerar as diretrizes do art. 59 do CP, bem como, a situação econômica do réu. Contudo, foi estipulado que o apelante deveria pagar 01 salário mínimo por mês aos dependentes da vítima, durante o período da pena aplicada. Desta forma, considerando a situação econômica, demonstrada pela documentação do acervo (fls.138/143), conclui-se a baixa capacidade financeira do réu. Todavia, necessário observar, a faculdade do Magistrado de primeiro grau escolher a reprimenda que mais se adequa ao caso, levando em conta as condições pessoais do réu e a efetiva periculosidade e extensão da conduta ilícita. Verificada a compatibilidade da reprimenda com o comportamento do réu, não se admite falar em modificação da reprimenda atacada, uma vez que se encontra arbitrada no seu menor valor, logo deve ser mantida, e após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado, sendo vedada a substituição da pena aplicada.

Isto posto, O Juízo das Execuções Penais seria o órgão competente para analisar a condição econômica do condenado por ocasião da execução da sentença, porquanto a ele cabe promover a aplicação do
decisum
, consoante dicção do art. 661, V, a, LEP.
(..) Com efeito, ¿A inviabilidade de cumprimento de pena restritiva de direitos deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal a quem compete o acompanhamento e eventual adequação para cumprimento da medida¿. (TJPB. Apelação nº 0001757-43.2013.815.0531, Câmara Criminal do TJPB, Rel. João Benedito da Silva, DJe 05.12.2017).

A pretensão subsidiária de afastamento da suspensão do direito de dirigir também não merece acolhimento, pois referida sanção é prevista no preceito secundário do tipo penal, como pena cumulativa e não alternativa, sendo de aplicação cogente, pelo que não pode ser afastada, eis que estabelecida de forma proporcional com a pena privativa de liberdade. Sobre o tema, cabe destacar a lição de Arnaldo Rizzardo (Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 5ª ed., Revista dos Tribunais: São Paulo, 2004, pág. 782):
"As penas de detenção e de suspensão ou proibição de se habilitar são cumulativas, em vista da conjunção e empregada no dispositivo".

Ante o exposto, e data vênia o douto parecer ministerial, julgo improcedente os termos esposados na apelação, mantendo a condenação do acusado
SIMÃO FIGUEIREDO DA SILVA
, a pena de 03 (três) anos de detenção, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade enquanto durar a pena e prestação pecuniária aos dependentes da vítima de 1 salário mínimo, enquanto durar a pena) e suspensão de permissão de dirigir veículo automotor por 1 (um) ano, pela prática do crime tipificado no art. 302, §1°, IV do Código de Trânsito brasileiro.

É como voto.
Belém, 01 de dezembro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator